Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-25.2015.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000831-25.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM JOSE LIMA - CPF: 496.626.008-68 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0007-71 (APELADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE LIMA - CPF: 496.626.008-68 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0007-71 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SERVIÇOS COBRADOS ENUMERADOS NO ORÇAMENTO SUBSCRITO PELO DEVEDOR – COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS E PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- REC0URSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo.

As informações contidas no orçamento assinado pelo devedor, suprem o dever de informação exigido no CDC.

O orçamento enumera os serviços e produtos a serem cobrados, além das diárias de apartamento e UTI, o que afasta a alegação de que estariam incluídos no valor pago a título de diárias.

Não restou demonstrado que os valores cobrados pela empresa autora estavam acima daqueles praticados nos demais estabelecimentos congêneres. Não se mostra suficiente a alegação de cobrança em excesso de modo geral.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme previsão contratual
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis
interpostas por
WILLIAM JOSÉ LIMA
e por
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO:
Ação de Cobrança (Proc. N.o. 0000831-25.2015.8.11.0007) que
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
move contra
WILLIAM JOSÉ LIMA
.

SENTENÇA

(ID 61708485 - Pág. 41/47): julgou procedente a ação de cobrança, para condenar o requerido ao pagamento de R$101.039,03, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa.

APELAÇÃO

(ID 61708485 - Pág. 63):
WILLIAM JOSÉ LIMA
alega que não assinou contrato algum com a empresa autora e que o orçamento assinado por ele está eivado de vício de consentimento (coação), em virtude do estado de perigo em que se encontrava. Sustenta que se trata de relação de consumo e, portanto, deveria prevalecer o direito de informação ao consumidor, o que não ocorreu no orçamento por estimativa. Aduz que o valor cobrado é excessivamente oneroso e que os serviços de utilização de equipamento, administração de medicamentos e pagamento de pessoal exigidos já estariam incluídos na diária cobrada pela internação em unidade de tratamento intensivo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação.

CONTRAMINUTA

(ID 61708485 - Pág. 88) pelo desprovimento do recurso.

RECURSO ADESIVO

(ID 61708485 - Pág. 98):
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
alega que a sentença é líquida e tem valor certo, de modo que tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data da emissão da fatura dos serviços.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas por
WILLIAM JOSÉ LIMA
e por
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO:
Ação de Cobrança (Proc. N.o. 0000831-25.2015.8.11.0007) que
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
move contra
WILLIAM JOSÉ LIMA
.

SENTENÇA

(ID 61708485 - Pág. 41/47): julgou procedente a ação de cobrança, para condenar o requerido ao pagamento de R$101.039,03, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no importe de 10% do valor da causa
.

A empresa autora
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, mantenedora do Hospital Santa Catarina
relata que o irmão do requerido
WILLIAM JOSÉ LIMA
recebeu naquele nosocômio tratamento de emergência que incluiu cirurgia e internação em unidade de tratamento intensivo no período de 11.04.2014 a 29.04.2014, quando veio a óbito
.

Afirma que embora tenha prestado os serviços com qualidade e presteza, o requerido não efetuou o pagamento das faturas de serviços apresentadas.

Promoveu a ação de cobrança com o objetivo de receber o valor de R$
101.039,03, acompanhado dos consectários legais
.

A ação foi julgada procedente para
condenar o requerido ao pagamento de R$101.039,03, corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, desde a citação
.

O requerido apelou com o objetivo de reverter a condenação, enquanto a autora apresentou recurso adesivo para alterar o momento de incidência dos juros e correção monetária.

Em primeiro lugar, o requerido/apelante alega que não assinou contrato algum com a empresa autora e que o orçamento assinado por ele está eivado de vício de consentimento (coação), em virtude do estado de perigo em que se encontrava.

Em que pese o requerido encontrar-se em situação na qual era premente a necessidade de atendimento médico do irmão gêmeo, esse fato, por si só não implica em estado de perigo.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE PERIGO. OCORRÊNCIA.

O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial
.

O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo
, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar. Atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e detalhadamente regulamentada pelo Poder Público.

Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, ou impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação
.

Recurso especial provido. (REsp 1680448/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)

Observa-se das notas fiscais apresentadas que não se fazem presentes a exigência de serviços desnecessários ou mesmo a cobrança de valores acima dos praticados no mercado, de modo que
há que ser rejeitada a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo
.

O requerido sustenta, ainda, que se trata de relação de consumo e, portanto, deveria prevalecer o direito de informação ao consumidor, o que não ocorreu no orçamento por estimativa.

De fato, se trata de relação de consumo, de modo que o prestador/fornecedor do serviço tem o dever de informar ao consumidor acerca do orçamento e receber dele a autorização para a realização dos serviços.

Não prospera a alegação do requerido de que não teria recebido a informação necessária acerca dos serviços, porque apesar de não haver assinatura no contrato de prestação de serviços (ID 61708479 - Pág. 22/23), o orçamento, que constitui uma estimativa do valor dos serviços, discrimina os serviços e os valores correspondentes, de modo que o requerido tinha pleno conhecimento do que estaria sendo cobrado e o valor estimado do serviço ou produto (ID 61708479 - Pág. 21).

Ressalta-se que a sua assinatura aposta no orçamento implica que, além de ter ciência dos procedimentos e seus respectivos valores, autorizou a realização dos serviços.

Mesmo atribuindo o fato de ter assentido à ausência de opção, porque o irmão necessitava receber o tratamento intensivo, o fez de forma livre e consciente e com base

nas informações contidas no orçamento, que suprem o exigido no CDC no que diz respeito ao dever de informação
.

O requerido aduz também que o valor cobrado é excessivamente oneroso e que os serviços de utilização de equipamento, administração de medicamentos e pagamento de pessoal exigidos já estariam incluídos na diária cobrada pela internação em unidade de tratamento intensivo.

Importante destacar que o
orçamento subscrito pelo requerido aponta que serão cobrados, além das diárias de apartamento e UTI, valores referentes a materiais descartáveis e medicamentos, serviços de enfermagem e equipamentos, honorários médicos, dentre outros serviços (ID 61708479 - Pág. 21), portanto não há como alegar desconhecimento de tais cobranças ou mesmo afirmar que foi levado a crer que tais produtos e serviços estariam incluídos no valor pago a título de diárias.

Também não demonstrou que os valores praticados pela empresa autora estava acima dos praticados nos demais estabelecimentos congêneres, limitando-se a taxá-los de excessivos de modo geral.

Portanto,
não restou demonstrada a cobrança excessivamente onerosa, conforme afirmado pelo requerido
.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença que condenou o requerido ao pagamento dos serviços prestados ao paciente, seu irmão
.

Por outro lado, recorre também a empresa autora ao argumento de que tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem incidir a partir da emissão das faturas.

A cláusula 11.4.1 do contrato dispõe que, emitida a fatura, esta deverá ser paga na segunda-feira imediatamente seguinte, de modo que esta deve ser considerada como termo inicial da incidência da correção monetária (ID 61708479 - Pág. 23).

No que diz respeito aos juros de mora, aplica-se a mora ex re, porquanto se trata de obrigação líquida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 5 DO STJ. APLICAÇÃO. MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Reconhecida
a fixação do termo inicial para incidência da correção monetária (30 dias após entrega das faturas) a partir da interpretação de norma contratual
, o exame do especial fica obstado pela Súmula 5 desta Corte.

3. "
Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento
, ainda que se trate de responsabilidade contratual" (REsp 1590479/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 304.851/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/05/2017)

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO para manter a sentença que o condenou ao pagamento da dívida e DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para determinar que a correção monetária e os juros de mora, nos moldes determinados na sentença, incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, a partir da segunda-feira imediatamente seguinte à data da emissão da fatura, conforme previsão contratual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020